Tribunal: STF
Processo: RE 655374
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. DIVERSIDADE DE ÍNDICES DA PARCELA PAGA A TÍTULO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DE PARCELAS REMUNERATÓRIOAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO X DO ART. 37 DO MAGNO TEXTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI 10.698/2003). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF.



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação federal aplicada ao caso.



    2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 339/STF, que dispõe ser vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia.



    3. Agravo regimental desprovido.